Tribunal: TJSP
Processo: 1057494-07.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – - Ação revisional de contrato – Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Juros cobrados que não se mostram abusivos – Capitalização – Possibilidade – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Tarifas de registro, avaliação e seguro– Legalidade – Venda casada não configurada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.